Tribunal: TJDFT
Processo: 0714321-05.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714321-05.2020.8.07.0009 RECORRENTE: GABRIEL MACEDO PAIVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio qualificado: perigo comum. Decisão contrária à prova dos autos. Culpabilidade. 1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos. 2 - Não é contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que reconhece a qualificadora do perigo comum, que se amparou nas provas de que o apelante disparou arma de fogo quatro vezes contra a vítima em via pública, onde se encontravam outras pessoas que saíam de festa, vindo um dos disparos a atingir o portão da residência. 3 – Cometer crime durante a execução de pena anterior torna mais reprovável a conduta - além de ter descumprido com as regras do regime prisional, o apelante demonstrou descaso e desrespeito à ressocialização -, e justifica valorar negativamente a culpabilidade. 4 – Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do júri popular, em acolher a qualificadora relativa ao perigo comum, se deu em manifesta contrariedade à prova dos autos, porquanto o crime ocorreu em horário noturno, quando poucas pessoas transitavam na via pública; b) artigo 59 do Código Penal, sob o fundamento de que a circunstância judicial relativa à culpabilidade foi equivocadamente valorada em seu desfavor, pois o fato de estar cumprindo pena quando cometeu o delito em debate nestes autos, não serve de fundamento idôneo para o incremento da pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois a conclusão colegiada de que “A decisão do conselho de sentença – de condenar o apelante por homicídio qualificado por perigo comum - está de acordo com os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial. Não é, pois, contrária às provas dos autos” (ID 28927979 - Pág. 4), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta afronta ao artigo 59 do CP, porquanto o entendimento da turma julgadora no sentido de que “Cometer crime durante a execução de pena anterior torna mais reprovável a conduta, pois além de ter descumprido com as regras do regime prisional, o apelante demonstrou descaso e desrespeito à ressocialização” (ID 28927979 - Pág. 5), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, veja-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES POR CONDENAÇÕES JÁ ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR QUINQUENAL. POSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO BENEFÍCIO DO ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 5. No tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes. (...) 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/8/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029